Tribunal: TJES
Processo: 5000054-14.2023.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000054-14.2023.8.08.0053

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Versam os autos sobre Ação proposta por MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S/A, sob a alegação de que teriam sido realizadas diversas transações/compras atreladas a sua conta bancária mantida junto ao requerido, sem sua anuência, sendo as movimentações irregulares, por supostamente terem sido concretizadas por terceiros. Aduz o autor que tal situação lhe ensejara o enfrentamento de danos morais e materiais, razão pela qual propôs a presente ação, veiculando a pretensão reparatória correspondente, bem como pugnando pela declaração de inexistência dos débitos/transações alegadamente indevidos”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora, ora recorrente, não conseguiu comprovar nos autos os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I).
Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada diante das provas “Em que pese as alegações trazidas na inicial, tenho que os elementos de prova carreados aos autos não conferem sustentação ao pleito autoral. Primeiramente, quanto à transação questionada, verifico que a parte requerida trouxe, especialmente no ID nº 34192369 e 34192371, comprovação de que teria se concretizado por meio de aplicativo habilitado pelo autor, inclusive mediante utilização de senha. Lado outro, verifica-se da própria narrativa inicial que o autor tenta sustentar sua pretensão em suposto estado de embriaguez. Entretanto, a mesma peça inicial denota que o consumo de bebidas por parte do requerente se dera em ambiente em que se encontrava com familiares, sem qualquer comprovação de coação ou outra circunstância que viciasse sua vontade, se tratando, portanto, de suposta embriaguez voluntária, não ensejando qualquer mácula nos atos volitivos praticados pelo requerente. Quanto a este particular, destaco que a própria testemunha arrolada pelo requerente (Juscelino de Oliveira) afirmara que, no tempo que conheceu o autor (de 25/12 a 21/01) o mesmo estava bêbado, o que evidencia não se tratar de situação eventual de embriaguez. Diante de tal cenário, verifico que a demandada em nada concorreu para a realização das transações questionadas, de forma que resta claro que não se está diante de hipótese que atraia a responsabilidade objetiva da instituição requerida, devendo ser afastada a pretensão indenizatória veiculada na inicial (frise-se, quanto aos danos morais, além de não configurado ato ilícito da requerida, não se demonstrara qualquer violação de direito da personalidade do requerente, ou mesmo que tenha sido submetido a situação vexatória)”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)